Tribunal: TJBA
Processo: 0555046-11.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0555046-11.2014.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: GENIVALDO COSTA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ESPÓLIO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, LEANDRO CAMPOS BISPO registrado(a) civilmente como LEANDRO CAMPOS BISPO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA 736, DO STJ
.
CONCESSÃO DE NÍVEL AO PESSOAL DA ATIVA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO DE BENEFÍCIOS.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão recorrida, ao entender pela “impossibilidade de extensão dos reajustes salariais conferidos pelos acordos coletivos de trabalho aos trabalhadores da ativa ao benefício previdenciário dos inativos, por não se confundirem com o reajuste geral de que trata o art. 41 do Regulamento Básico da Petros”, converge com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 736.

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 736), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0555046-11.2014.8.05.0001.2
, em que figuram como parte Agravante
GENIVALDO COSTA SILVA E OUTROS
, e como parte Agravada,
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .